Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717464-24.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIVALDO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DELCIO GOMES DE ALMEIDA e EDUARDA DE PAULA VENANCIO, em favor de EDIVALDO MENDES DA SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegam os impetrantes, inicialmente, a existência de homônimos, sendo que, na verdade, o paciente é primário e inexistem anotações em seu desfavor. Aduzem que foi impetrado o Habeas Corpus n 0706805-53.2023.8.07.0000, que teve a ordem denegada e atualmente os autos se encontram para apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Contam que o corréu TIAGO requereu a sua revogação preventiva sob a alegação de que é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo e teve deferido o pedido, com a imposição de medidas cautelares, o que deve ser estendido ao paciente, tendo em vista que ele apresenta as mesmas condições pessoais favoráveis. Salientam que TIAGO, na delegacia, atribuiu a responsabilidade da cocaína exclusivamente ao paciente, mas seu depoimento não encontra respaldo no contexto probatório, principalmente ao considerar o depoimento dos policiais condutores do flagrante, o qual detém presunção de veracidade. Afirmam que ambos os réus foram denunciados por terem em depósito diversos tipos de drogas em quantidades variadas, existindo elementos que caracterizam a traficância do corréu. Asseveram que, em caso de condenação, há possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Ressaltam que os autuados foram flagrados sob as mesmas circunstâncias fáticas, em razão de crime com a mesma gravidade delitiva, bem como ambos são primários, o que revela a necessidade de aplicação do princípio da isonomia e extensão do decisum exarado pelo MM. Juízo de 1a grau. Requerem, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0706805-53.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Comércio ilegal de drogas em estabelecimento comercial. Apreensão de 3 porções de cocaína (283,06g), 12 porções de maconha (18,2g), além de balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína, diversos sacos ziplex, dinheiro em espécie. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ausência de prova de que o paciente seja imprescindível para os cuidados com a neta e com a genitora. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1679861, 07068055320238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu TIAGO MUNIZ DE ALMEIDA, o art. 580 do CPP só é aplicável quando forem idênticas as situações fático-processuais dos corréus, o que não ficou demonstrado, de plano, no presente processo. Conforme consignado pelo MM. Juiz singular: (...) Compulsando, ainda, os autos principais no 0708175-64.2023.8.07.0001, observo que, diferentemente do que alega a defesa do requerente, as circunstâncias fáticas em que se deu à prisão em flagrante dos acusados Tiago e Edivaldo foram distintas. Primeiro, foram encontradas substâncias entorpecentes no “Encontro Drinks Bar”, a princípio de propriedade de ambos os acusados. Em seguida, foram apreendidas, na kitnet do requerente Edivaldo Mendes da Silva, mais de 252g de cocaína, além de uma balança de precisão e vários sacos plásticos do tipo “zip lock”; consigno que a droga encontrada na residência do acusado Edivaldo foi, a princípio, unicamente a ele atribuída. Dessa forma, as circunstâncias que motivaram a custódia dos acusados mostram-se juridicamente diferentes; fazendo-se necessária a realização da instrução processual a fim de se esclarecer as circunstâncias fáticas em que ocorreram a apreensão das substâncias entorpecentes. Ademais, os fatos objetos de apuração no bojo do processo principal apresentam gravidade em concreto, tendo em vista o quantitativo de entorpecentes apreendidos, sendo 252g de cocaína apenas na residência do acusado Edivaldo. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de EDIVALDO MENDES DA SILVA, tendo em vista que ainda se mostra necessária a necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública. Em complemento à referida decisão, o MM. Juiz rejeitou os embargos de declaração interpostos, ressaltando que: (...) Verifico que não assiste razão à defesa de Edivaldo Mendes da Silva. Conforme explanado na decisão embargada, as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem os acusados Edivaldo e Tiago são distintas, fazendo-se necessária a realização da instrução processual, a fim de se esclarecerem os fatos. Ademais, as declarações prestadas, em sede policial, pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado Edivaldo não são conclusivas, visto que desacompanhadas de outros elementos de prova. Consigno, mais uma vez, que foram, primeiramente, apreendidas substâncias entorpecentes no bar “Encontro Drinks Bar”, a princípio de propriedade de ambos os acusados. Em seguida, a polícia localizou, na residência do acusado Edivaldo, 252g de cocaína, além de balança de precisão e vários sacos plásticos do tipo “zip lock”. Ora, se as 252g de cocaína foram encontradas na residência de Edivaldo, a princípio, a ele deve ser atribuída a droga apreendida. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que está correta a decisão monocrática que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que ele não se encontra em situação jurídica idêntica àquela do corréu, considerando que, a EDIVALDO, se atribui a vinculação de ter em depósito, em sua residência, grande quantidade de cocaína (252,4g), o que não aconteceu a TIAGO, a quem é atribuída 28,66g de cocaína e 12 porções de maconha, totalizando 18,2g. E não merece guarida a tese da defesa de que a manutenção da prisão preventiva do paciente importaria restrição à liberdade maior que eventual condenação. Neste momento processual, não é possível fazer ilações sobre a dosimetria da pena em concreto, máxime porque decorre esta da ponderação dos elementos fático-probatórios a serem produzidos na instrução criminal. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador